Tribunal: STF
Processo: RE 1351583
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (Tema n. 524/RG).



    2. A circunstância de a hepatopatia grave figurar no rol de doenças elegíveis à isenção de contribuição previdenciária para fins de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 151 da Lei n. 8.313/1991, não supre a exigência, expressamente prevista no precedente, de lei específica que abarque a mesma patologia como causa de aposentadoria por invalidez.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.